Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES E ENCARGOS ATRASADOS (IPTU). CONTRATO VÁLIDO. VALORES DEVIDOS. BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ABONDONO E IMISSÃO NA POSSE. GUARDA DE BENS CONFERIDA À LOCADORA. ALEGAÇAO DE TRANCAMENTO DO IMÓVEL, TROCA DE FECHADURAS E RETENÇAO DE MERCADORIAS. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 25.490,70, relativa a aluguéis atrasados e débitos de IPTU.
2. O fato de o contrato de locação comercial não estar assinado pelo locatário, por si só, não indica ser ele inexistente, sobretudo quando o negócio jurídico celebrado entre as partes é provado por outros meios, como na hipótese, sendo incontroversa a contraprestação dos aluguéis convencionados.
3. Outrossim, a recorrente não demonstrou nos autos ser devedora de apenas três meses aluguel, menos ainda que a recorrida (locadora), a tenha isentado do pagamento do IPTU, considerando que, nas mensagens trocadas entre as partes, relativa aos débitos da locação, a recorrente afirmou que tinha a pretensão de liquidar todo o débito (4 meses de aluguel e o IPTU), mas impondo, como condição, a retirada dos juros/multa (ID 21127076 – p. 4).
4. Igualmente, no tocante à alegada realização de benfeitorias na loja alugada, no valor de R$ 10.000,00, a recorrente não trouxe qualquer documento comprobatório de que as realizou, o que até lhe permitiriam, inclusive, o exercício do direito de retenção (art. 35, Lei n. 8.245/91), direito este, a propósito, de certa forma incompatível com a conduta de abandonar o imóvel locado, como ocorreu, e a consequente imissão na posse do bem, por decisão judicial, em favor da recorrida, conforme ação que tramitou perante a 22 a Vara Cível de Brasília.
5. Com efeito, tal fato infirma o argumento da recorrente, de imputar à recorrida os atos de trancar o imóvel, trocar as fechaduras e de retenção de mercadorias que ficaram na loja, tratando-se mais de expedientes decorrentes do encargo assumido pela recorrida de fiel depositária dos bens, diante da sua imissão na posse (ID 21126985 - p. 2). No entanto, a recorrida já se prontificou a devolvê-los.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.